Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600430-04.2020.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DO
CASO. PARECER CONCLUSIVO. FATOS NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS
NO PARECER PRELIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 24/TSE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível "a juntada
extemporânea de documento, em prestação de contas, quando a parte tenha sido
anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno, a atrair a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza
jurisdicional do processo de prestação de contas, a ausência de circunstância excepcional
que tenha obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da
preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº 1481–19/RS, Rel.
Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016). Incidência do óbice sumular nº 30/TSE.

[...]

(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em 23/10/2020)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Tribunal para as Eleições 2020:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020.
PREFEITO. CONTAS DESAPROVADAS. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO
OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
DOAÇÕES FINANCEIRAS SUCESSIVAS NO MESMO DIA E PELA MESMA PESSOA,
POR DEPÓSITO EM ESPÉCIE, PERFAZENDO VALOR TOTAL SUPERIOR AO LIMITE
ESTABELECIDO. IRREGULARIDADE CARACTERIZADA. DEPÓSITO EM DINHEIRO
DECLARADO COMO AUTOFINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE POSSIBIIDADE DE
RASTREIO DO NUMERÁRIO. PREJUÍZO À CONFIABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DOS VALORES DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECURSO NÃO
PROVIDO.

[...]

5. “Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas, documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja
vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
relações jurídicas. Precedentes”. (TSE. Respe 12140. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJE
26/04/2021).

[...]

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600458-03.2020.6.16.0134, ACÓRDÃO n 59279 de
22/07/2021, Relator(aqwe) VITOR ROBERTO SILVA, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Tomo DJE, Data 28/07

Inteiro teor:
02/06/2022
Número: 0600430-04.2020.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 30/11/2021
Processo referência: 0600430-04.2020.6.16.0015
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600430-
04.2020.6.16.0015 que, em razão das irregularidades graves detectadas, as quais comprometem a
integralidade das contas apresentadas, considerando ainda o fato de não ter sido apresentada a
documentação obrigatória necessária à análise das contas, com fulcro no art. 74, IV da Resolução
TSE 23.607/2019, julgou não prestadas as contas da candidata Rosane Aparecida Carneiro De
Souza.(Prestação de contas de campanha de Rosane Aparecida Carneiro de Souza, candidata ao
cargo de vereador do município de Ponta Grossa/PR, pelo Partido da Social Democracia Brasileira -
PSDB, julgadas não prestadas tendo em vista que a omissão de receitas e gastos eleitorais, a não
apresentação de extratos bancários das contas destinadas à movimentação de recursos do Fundo
Partidário, das destinadas à movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) e das destinadas à movimentação de Outros Recursos, nos termos do art. 53, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, pois não foram declaradas doações diretas realizadas por outros
candidatos e partidos políticos (Direção Nacional do PSDB), mas não registradas na prestação de
contas em exame e não foram encaminhados extratos eletrônicos pela instituição bancária, e que
não compete a Justiça Eleitoral diligenciar na busca de informações ou documentos pelos
prestadores de contas).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ROSANE APARECIDA CARNEIRO DE
SOUZA VEREADOR (RECORRENTE)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
ROSANE APARECIDA CARNEIRO DE SOUZA
(RECORRENTE)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42962
713
30/05/2022 14:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.717

RECURSO ELEITORAL 0600430-04.2020.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROSANE APARECIDA CARNEIRO DE SOUZA VEREADOR
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
RECORRENTE: ROSANE APARECIDA CARNEIRO DE SOUZA
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATA A VEREADORA. NÃO APRESENTAÇÃO
INTEGRAL DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE ENVIO
DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA
ANALISAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS. JULGAMENTO DAS
CONTAS COMO NÃO PRESTADAS AFASTADO. AUSÊNCIA
INTEGRAL DOS EXTRATOS E OMISSÃO DE RECEITAS
ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. IRREGULARIDADES CONSIDERADAS
GRAVES EM CONJUNTO. FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE
DAS CONTAS COMPROMETIDAS. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO PARA DESAPROVAR AS CONTAS.

1. Trata-se de respeitável sentença que julgou não prestadas as
contas relativas ao cargo de Vereadora, em razão da não
apresentação integral de extratos bancários de todas as contas de
campanha e omissão de receitas estimáveis em dinheiro.

2. A ausência parcial dos documentos e das informações ou o não
atendimento das diligências determinadas não ensejam o julgamento
das contas como não prestadas se existirem elementos mínimos que
permitam a análise da prestação de contas, nos termos do artigo 74,
§2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

3. Como a transparência é essencial à regularidade das contas de
Num. 42962713 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334656200000041935287
Número do documento: 22053014334656200000041935287

campanha, a ausência da apresentação completa dos extratos
bancários é falha grave o bastante para acarretar a sua insanabilidade
face à quebra da confiabilidade das contas, ensejando a
desaprovação.

4. A omissão de receita estimável em dinheiro, considerada em
conjunto com a não apresentação integral dos extratos bancários,
também é causa para desaprovação das contas.

5. Recurso eleitoral conhecido e parcialmente provido para desaprovar
as contas.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/05/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Rosane Aparecida Carneiro de
Souza, em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 15ª Zona Eleitoral de
Ponta Grossa, que julgou não prestadas as contas relativas ao cargo de Vereadora do
Município de Ponta Grossa, nas eleições de 2020, em razão da não apresentação integral
dos extratos bancários e da omissão de receitas estimáveis em dinheiro.

Em suas razões recursais (ID 42822608), a recorrente sustentou que a
suposta não apresentação dos extratos não feriu a lisura da prestação de contas, não
havendo qualquer indício de irregularidade nos lançamentos indicados, sobretudo porque
nas contas apontadas não houve qualquer movimentação financeira. Aduziu que a não
apresentação de extratos bancários pode ser suprida quando viabilizada a análise técnica
de toda movimentação financeira, em conjunto com o cumprimento das demais
formalidades legais pelo candidato. Afirmou que não há qualquer indício de
movimentação bancária, a qual não ocorreu nas referidas contas, como poderia ter sido
observado diretamente pelo setor técnico responsável junto ao SPCE. Destacou que,
como o vício poderia ser sanado de outra maneira pela zona eleitoral, mesmo sem a
apresentação dos extratos bancários, a mera irregularidade não comprometeu a
prestação de contas, devendo ser julgada aprovada, mesmo que com ressalvas. Juntou
extratos retirados do Sistema de Histórico de Extratos – SIHEX. Requereu, assim, o
conhecimento e o provimento do recurso, para aprovação das contas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42834258) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, sob o fundamento de que a ausência das
Num. 42962713 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334656200000041935287
Número do documento: 22053014334656200000041935287

peças obrigatórias impede a análise da prestação de contas, que deve ser julgada como
não prestada, nos termos do artigo 74, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Os autos foram excepcionalmente encaminhados à Seção de Contas deste
Tribunal, que emitiu parecer técnico complementar (ID 42865636).

Intimada sobre o parecer complementar, a recorrente não se manifestou.

Em novo parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42887278) reiterou a
integralidade do parecer de ID 42834258, opinando pelo conhecimento e não provimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Num. 42962713 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334656200000041935287
Número do documento: 22053014334656200000041935287

Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas da
prestadora.

c) Da Preclusão na Produção da Prova Documental

Diante do advento da Lei nº 12.034/2009, tornou-se pacífico o entendimento
de que o processo de prestação de contas é de natureza jurisdicional, razão pela qual a
Justiça Eleitoral atua, no âmbito desses feitos, no exercício da jurisdição.

Embora a norma consigne a natureza jurisdicional apenas da prestação de
contas partidária, de uma interpretação sistemática da Lei das Eleições e das Resoluções
editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, essa mesma natureza deve ser reconhecida à
prestação de contas eleitoral, uma vez que esse procedimento também está submetido
ao contraditório, à ampla defesa, à recorribilidade e à preclusão, entre outros princípios
jurídicos que norteiam os processos judiciais.

Mas não é só.

O processo jurisdicional de prestação de contas eleitoral deve respeitar a
lógica processual, de modo que a ausência de circunstância excepcional que tenha
obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão,
em respeito à segurança das relações jurídicas (AgRAI nº 1481-19/RS, Rel. Min. Henrique
Neves, DJe de 14.3.2016).

A Resolução TSE nº 23.607/2019, que dispõe sobre a arrecadação e os
gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas
Eleições 2020, prevê a incidência do fenômeno processual da preclusão, nos casos em
Num. 42962713 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334656200000041935287
Número do documento: 22053014334656200000041935287

que as diligências determinadas pela Justiça Eleitoral não forem cumpridas no prazo
estipulado:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das
falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser
apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).

§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo de 3
(três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de manifestação
ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para, querendo, manifestar-se no
prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a juntada de documentos que não se
refiram especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada, salvo aqueles que se
amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC.

Logo, não se admite que o prestador de contas apresente documentos e
justificativas quando entender adequado, devendo essa apresentação ser realizada no
momento legalmente estabelecido, ou seja, no prazo de 3 dias contados da intimação da
análise preliminar, na qual foram indicadas as irregularidades a serem sanadas.

Vale destacar que o artigo 72 da Resolução TSE nº 23.607/2019 somente
prevê a intimação no caso de parecer técnico conclusivo, quando nele verificadas
inconsistências sobre as quais ainda não se tenha dado oportunidade específica de
manifestação.

Excepcionalmente, portanto, podem ser admitidos documentos, após o
parecer técnico conclusivo, se nele constarem novas inconsistências, das quais o
prestador ainda não tenha sido intimado.

No caso dos autos, após a análise preliminar, a prestadora foi intimada a se
manifestar sobre as incoerências detectadas na prestação de contas (ID 42822591), mas
se manteve silente.

Emitido parecer técnico conclusivo, novamente a prestadora foi intimada, mas
deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 42822600).

Desse modo, ultrapassado o momento processual adequado, não pode a
parte proceder à juntada de documentos posteriormente, em razão do fenômeno
processual da preclusão.

A respeito do assunto, veja-se o precedente do Tribunal Superior Eleitoral:
Num. 42962713 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334656200000041935287
Número do documento: 22053014334656200000041935287

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DO
CASO. PARECER CONCLUSIVO. FATOS NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS
NO PARECER PRELIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 24/TSE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível "a juntada
extemporânea de documento, em prestação de contas, quando a parte tenha sido
anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno, a atrair a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza
jurisdicional do processo de prestação de contas, a ausência de circunstância excepcional
que tenha obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da
preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº 1481–19/RS, Rel.
Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016). Incidência do óbice sumular nº 30/TSE.

[...]

(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em 23/10/2020)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Tribunal para as Eleições 2020:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020.
PREFEITO. CONTAS DESAPROVADAS. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO
OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
DOAÇÕES FINANCEIRAS SUCESSIVAS NO MESMO DIA E PELA MESMA PESSOA,
POR DEPÓSITO EM ESPÉCIE, PERFAZENDO VALOR TOTAL SUPERIOR AO LIMITE
ESTABELECIDO. IRREGULARIDADE CARACTERIZADA. DEPÓSITO EM DINHEIRO
DECLARADO COMO AUTOFINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE POSSIBIIDADE DE
RASTREIO DO NUMERÁRIO. PREJUÍZO À CONFIABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DOS VALORES DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECURSO NÃO
PROVIDO.

[...]

5. “Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas, documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja
vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
relações jurídicas. Precedentes”. (TSE. Respe 12140. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJE
26/04/2021).

[...]

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600458-03.2020.6.16.0134, ACÓRDÃO n 59279 de
22/07/2021, Relator(aqwe) VITOR ROBERTO SILVA, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Tomo DJE, Data 28/07/2021)
Num. 42962713 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334656200000041935287
Número do documento: 22053014334656200000041935287

Os documentos apresentados após a prolação da respeitável sentença não
podem ser analisados, portanto, eis que não se admite a juntada tardia nas situações em
que a parte, previamente intimada para suprir a falha, não o faz, operando-se a preclusão,
nos termos do artigo 69, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

A análise das irregularidades deve ser feita, então, à luz dos documentos e
informações apresentados pela recorrente em momento anterior ao parecer técnico
conclusivo.

d) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
da prestadora, candidata ao cargo de Vereadora no pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/1997 e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi o julgamento
das contas como não prestadas, sob o fundamento de que:

“[...] dentre as inconsistências detectadas temos: Omissão de receitas e gastos eleitorais,
conforme apontamento 2.1. Verifica-se ainda que não foram apresentados integralmente os
documentos obrigatórios que deveriam compor a prestação de contas, a exemplo: Extratos
bancários, conforme apontamento 1.1. [...]Cumpre destacar também que não foram
encaminhados extratos eletrônicos pela instituição bancária, conforme relatório ID
97320255, e que não compete a Justiça Eleitoral diligenciar na busca de informações ou
documentos pelos prestadores de contas. Assim sendo, por todo o exposto, em razão das
irregularidades graves detectadas, as quais comprometem a integralidade das contas
apresentadas, considerando ainda o fato de não ter sido apresentada a documentação
obrigatória necessária à análise das contas, com fulcro no art. 74, IV da Resolução TSE
23.607/2019 JULGO NÃO PRESTADAS as contas da candidata ROSANE APARECIDA
CARNEIRO DE SOUZA. [...]”

A ausência de juntada integral dos extratos bancários é incontroversa,
tampouco houve o fornecimento dos extratos eletrônicos pela instituição financeira,
conforme indicado no parecer técnico (ID 42822596) e no parecer técnico complementar
(ID 42865636). Não foi possível, portanto, suprir a falha da prestadora por meio de
consulta ao sistema SPCE.

Não há se falar, todavia, em contas não prestadas.

Os documentos apresentados pela recorrente e os extratos parciais trazem
elementos mínimos para a análise do mérito da prestação de contas, nos termos do artigo
74, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Num. 42962713 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334656200000041935287
Número do documento: 22053014334656200000041935287

Art. 74

§ 2º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 53 ou o não
atendimento das diligências determinadas não enseja o julgamento das contas como não
prestadas se os autos contiverem elementos mínimos que permitam a análise da prestação
de contas.

Com efeito, a ausência integral dos extratos não impediu a análise da
prestação de contas como um todo, que, mesmo que com falhas, foram prestadas.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal para as Eleições 2020:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTRATOS
BANCÁRIOS NÃO APRESENTADOS. EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO DISPONÍVEIS.
JULGAMENTO COMO NÃO PRESTADAS. PROCURAÇÃO APRESENTADA COM O
RECURSO. EFEITOS FUTUROS. JUNTADA DOS EXTRATOS COM A PEÇA RECURSAL.
PRECLUSÃO. EXTRATOS ELETRÔNICOS INDISPONÍVEIS. IRREGULARIDADE GRAVE.
DESAPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

(...)

5. Com isso, considera-se regularizada a representação processual mas rejeitado o
conhecimento dos demais documentos que instruem a peça recursal, dentre os quais os
extratos bancários, uma vez que preclusa a oportunidade de juntá-los aos autos face à
pretérita emissão do parecer conclusivo.

6. Constou do parecer conclusivo que os extratos eletrônicos não se encontravam
disponíveis - questão que contrasta com o artigo 13 da resolução mas que, no caso
concreto, foi confirmada em consulta ao site do TSE -, de sorte que, não apresentados
tempestivamente os extratos bancários pelo candidato, a desaprovação é medida que se
impõe. Precedente.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas. (TRE/PR. RE
0600581-12.2020.6.16.0195. Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. Acórdão nº 59.464.
Publicado no DJE de 18/08/2021).

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
PREFEITO E VICE.APRESENTAÇÃO PARCIAL DOS EXTRATOS BANCÁRIOS.
AUSÊNCIA DE ENVIO DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA ANALISAR A PRESTAÇÃO
DE CONTAS. JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS AFASTADO.
IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata–se de sentença que julgou não prestadas as contas relativas ao cargo de Prefeito,
em razão da apresentação de extratos bancários incompletos.

Num. 42962713 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334656200000041935287
Número do documento: 22053014334656200000041935287

2. A ausência parcial dos documentos e das informações, ou o não atendimento das
diligências determinadas, não enseja o julgamento das contas como não prestadas se os
autos contiverem elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas, nos
termos do artigo 74, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

3. Como a transparência é essencial à regularidade das contas de campanha, a ausência
da apresentação de todos os extratos bancários das contas informadas na prestação de
contas é falha grave o bastante para acarretar a sua insanabilidade face à quebra da
confiabilidade, o que enseja a desaprovação. 4. Recurso eleitoral conhecido e
parcialmente provido para desaprovar as contas.

(RECURSO ELEITORAL nº 060035029, Acórdão, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 35, Data 22/02/2022)

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. NÃO APRESENTAÇÃO DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO DOS EXTRATOS
ELETRÔNICOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CAUSA DE
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Aliado ao fato de o prestador não ter apresentado os extratos bancários, não houve o
fornecimento dos extratos bancários pela instituição financeira, impossibilitando a atividade
fiscalizatória da Justiça Eleitoral, ensejando a desaprovação das contas.

2. Conforme precedentes desta Corte, a ausência de extratos bancários consubstancia vício
passível de desaprovação das contas, mas não de julgamento das contas como não
prestadas.

3. Recurso parcialmente provido.

(Prestação de Contas nº 06004220920206160021, Acórdão de , Relator(a) Des. Vitor
Roberto Silva, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 27/10/2021)

Desse modo, deve ser afastado o julgamento das contas como não prestadas
e, por oportuno, com fundamento no artigo 1.013, §3º, inciso I, do Código de Processo
Civil, tem-se que a causa está devidamente instruída e em condições para o imediato
julgamento de mérito neste Tribunal.

A propósito da obrigatoriedade de apresentação dos extratos bancários
relativos às contas abertas para a campanha, o artigo 53, inciso II, alínea "a", da
Resolução TSE nº 23.607/2019, assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta: [...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

Num. 42962713 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334656200000041935287
Número do documento: 22053014334656200000041935287

a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político,
inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela
aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem
validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira; [...]

O objetivo da norma é garantir a transparência da movimentação financeira
da campanha, de modo a viabilizar a fiscalização da arrecadação e dos gastos eleitorais.

A ausência integral dos extratos bancários prejudica a fiscalização e a
confiabilidade das contas, sobretudo porque não é possível averiguar se as informações
declaradas pela prestadora, quanto à ausência de movimentação financeira,
correspondem àquelas de fato registradas nas contas bancárias.

Como a transparência é essencial à regularidade das contas de campanha, a
ausência da apresentação integral dos extratos bancários de todas as contas é falha
grave o bastante para acarretar a sua insanabilidade, em face da quebra da confiabilidade
das contas, o que enseja a desaprovação.

Esse é atual o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO
ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DESAPROVAÇÃO. MAIORIA DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DO VOTO MÉDIO. INAPLICABILIDADE.
DISPOSITIVOS. REGIMENTO INTERNO DO TRE/AM. VIOLAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 32/TSE. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS
COMPLETOS E DEFINITIVOS. GRAVIDADE. ACÓRDÃO REGIONAL EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE.
DESPROVIMENTO.

1. Na espécie, a Corte de origem, soberana na análise do acervo fático–probatório, atestou,
por maioria, que a ausência da apresentação de parte dos extratos bancários enseja a
desaprovação das contas, consoante entendimento do TRE/AM e do TSE.

2. A compreensão firmada pela maioria da Corte Regional está em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal Superior na linha de que a apresentação incompleta dos
extratos bancários compromete a confiabilidade da análise contábil, o que consiste em
irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação das contas. Nesse sentido:
AgR–REspe nº 3110–61/GO, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 20.9.2016;
AgR–REspe nº 741–81/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 20.11.2018; e AgR–REspe nº
585–95/SE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24.4.2019.

3. Por estar o acórdão recorrido em harmonia com a orientação desta Corte Superior, é de
rigor a aplicação da Súmula nº 30/TSE, segundo a qual "não se conhece de recurso
especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em
conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral", o que é igualmente
aplicável aos recursos manejados por afronta a lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, de minha
relatoria, DJe de 10.8.2018).

Num. 42962713 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334656200000041935287
Número do documento: 22053014334656200000041935287

4. Não merece êxito a justificativa do agravante de ausência de movimentação financeira
para a não apresentação dos extratos bancários, porquanto o art. 29, V, da Res.–TSE nº
23.464/2015 é expresso no que tange à obrigação de a prestação de contas incluir tal
documento como forma de comprovar a movimentação financeira ou a sua ausência,
referente a todo o exercício ao qual se referem as contas (...). (TSE. Recurso Especial
Eleitoral nº 060004287, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 166, Data 20/08/2020, Página 0)

Sobre a obrigatoriedade de declaração de todas as receitas de campanha, o
artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de receitas, assim, é falha de natureza grave, na medida em que
viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como o recebimento de
recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a devida transparência.

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos
gastos e das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que
impedem essa análise de forma transparente se revestem de gravidade que não pode ser
relevada.

Nas palavras de José Jairo Gomes a omissão – total ou parcial – de dados na
prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

Como indicado pelo parecer técnico (ID 42822596) e pelo parecer técnico
complementar (ID 42865636), a prestadora omitiu o recebimento de receitas estimáveis
em dinheiro, no valor de R$ 287,50 (duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta
centavos), efetuada pelo Diretório Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia
Brasileira, e, embora intimada diversas vezes a se manifestar sobre essa irregularidade,
manteve-se silente.

Num. 42962713 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334656200000041935287
Número do documento: 22053014334656200000041935287

Destaca-se que não é o caso de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, para aprovação das contas com ressalvas, eis que
a omissão de receitas deve ser analisada em conjunto com a ausência integral dos
extratos das contas de campanha, o que leva à desaprovação das contas.

Há se concluir, assim, que a ausência integral dos extratos das contas de
campanha, sobremaneira da conta outros recursos, assim como a omissão de receitas
estimáveis, são, em conjunto, graves o suficiente para ensejar a desaprovação das
contas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para afastar o julgamento das contas como não prestadas e JULGAR
DESAPROVADAS as contas da recorrente.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600430-04.2020.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
ELEICAO 2020 ROSANE APARECIDA CARNEIRO DE SOUZA VEREADOR, ROSANE
APARECIDA CARNEIRO DE SOUZA - Advogado do(a) RECORRENTE: GUSTAVO BUENO
LAROCA - PR101740-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA
GROSSA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 18.05.2022.

Num. 42962713 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334656200000041935287
Número do documento: 22053014334656200000041935287